Tribunal: CARF
Processo: 11817.000392/2006-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11817.000392/2006-22
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-009.700 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2000 a 10/09/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre conhecer e
acolher os embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para correção da ementa do acórdão
embargado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Despacho de
Admissibilidade destes embargos de declaração (fls. 269/270):

A embargante sustenta que o acórdão padece de erro material por lapso manifesto na
redação da ementa, que estaria incompleta.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11817.000392/2006-22
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.700 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11817.000392/2006-22

“Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que norteiam a
fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do
raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira
confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros
gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de prejudicar a interpretação da
motivação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da
inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja
com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no
caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da
decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
A ementa foi assim elaborada:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 25/10/2005 a 21/09/2006
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Os componentes eletrônicos denominados Cartão Combo ADSL2 e Voz com 48 porta,
Cartão MTAC/RING e Cartão Uplink 16,”
Verifica-se que a ementa está incompleta e consiste em erro material decorrente de
lapso manifesto, demandando sua correção mediante a prolação de novo acórdão,
devendo os embargos serem admitidos como inominados, a teor do artigo 66 do Anexo
II do RICARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Conforme se observou no relatório, a ementa está incompleta e isso consiste em
erro material decorrente de lapso manifesto, demandando sua correção mediante a prolação de
novo acórdão, devendo os embargos serem admitidos como inominados, a teor do artigo 66 do
Anexo II do RICARF.
Dessa proponho acolher e dar provimento aos embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para determinar que a ementa passe a ter a seguinte redação:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 25/10/2005 a 21/09/2006
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Os componentes eletrônicos denominados Cartão Combo ADSL2 e Voz com 48 porta,
Cartão MTAC/RING e Cartão Uplink 16 não se classificam na posição 8517.90.10.

Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.700 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11817.000392/2006-22

Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para correção da ementa do acórdão embargado nos termos do presente
voto.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital